Tribunal: STF
Processo: RE 779841
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 7):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAUDADE - LEI COMPLEMENTAR N° 762, DE 12 DE ABRIL DE 2012, DO MUNICÍPIO DE SANTOS - IMPOSIÇÃO DE CONTROLE E OBSERVÂNCIA SOBRE O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DOS CONSUMIDORES NAS FILAS DE CHECK OUT EM SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS, PREVENDO SEVERAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - OBRIGAÇÃO OUE ALCANÇA APENAS OS ESTABELECIMENTOS COM ÁREA SUPERIOR A 2000 M2 - CRITÉRIO CONTROVERTIDO - AUSÊNCIA DE RAZOÁVEL RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE ENTRE OS MEIOS EMPREGADOS E A FINALIDADE PERSEGUIDA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOM1A, RAZOABILIDADE E LIVRE CONCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE.”



    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; 30, I, e 170, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei objeto de controle de constitucionalidade (Lei Complementar Municipal nº 762/2012) respeita os princípios da isonomia e da razoabilidade, já que as relações existentes entre os consumidores de grandes estabelecimentos e de pequenos comércios são bastante diversas tanto em relação ao fluxo de pessoas quanto às filas.



    Alega-se, ainda, que o acórdão recorrido não poderia ingressar no mérito da legislação local, uma vez que a atribuição de regular a atividade legislativa cabe ao município, pois este é o responsável pela assuntos de interesse local. 



    Registro que, em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em 28.09.2018 (eDOC 6), a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.036 do CPC e 328 do RISTF, tendo por base o Tema 484 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 



    No entanto, após juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento proferido anteriormente e os autos retornaram a esta Corte. Eis a ementa do referido acórdão (eDOC 11, p. 50-51):



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVOLVIDO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ADEQUAÇÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, DIANTE DA SUBSUNÇÃO DO CASO AO TEMA N° 484 (RE No 650.898MS) - RETORNO DOS AUTOS AO C. ÓRGÃO ESPECIAL, POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040 INCISO II, DO CPC - ACÓRDÃO, PORÉM, QUE APLICOU O ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO PRETÓRIO EXCELSO, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR DE CONFLITO COM A TESE JURÍDICA ADOTADA NO TEMA N° 484 DA REPERCUSSÃO GERAL - LEI COMPLEMENTAR N° 762, DE 12 DE ABRIL DE 2012, DO MUNICÍPIO DE SANTOS DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT, CF), DA RAZOABILIDADE E DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, IV, CF) - POSSIBILIDADE DE CONTROLE ABSTRATO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NORMAS CONSTITUCIONAIS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE - MANTENÇA DO ARESTO RECORRIDO”. 



    "A ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça diz respeito a eventual afronta à Constituição Estadual, admitindo-se, porém, o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro". 



    A parte Recorrente ratificou o apelo extremo (eDOC 11, p. 69). 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, ofereceu parecer no sentido da nulidade do acórdão recorrido e, sucessivamente, pelo não conhecimento do recurso, considerando que o Tribunal de origem, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 762/12, do Município de Santos/SP, fundou-se em parâmetros extraídos unicamente da Constituição Federal. Reproduzo, no ponto, o teor da ementa (eDOC 11, p. 23):



    “Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal que estabelece tempo máximo de espera nas filas de supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres que possuam área superior a 2.000 m2. Decisão do Tribunal de Justiça que se baseou em parâmetros recolhidos unicamente da Constituição Federal. Invasão de competência do STF . Nulidade do acórdão. Vencida a preliminar, o parecer é pelo não conhecimento do recurso, à vista da Súmula 279 e 280” (grifei). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece ser conhecido.



    Inicialmente, destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 8-14): 



    “Inicialmente cumpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os municípios têm competência legislativa para instituir normas que regulam o atendimento ao público nas instituições bancárias, por se tratar de matéria de interesse local e de proteção ao consumidor. Confira-se:



    (...)



    Além disso, conforme orientação que vem se firmando neste Colendo Órgão Especial, a iniciativa parlamentar nesses casos não ofende o princípio da separação de poderes, inexistente qualquer intromissão nas atividades próprias e privativas do Poder Executivo:



     (...)



    Assim como nas leis que tratam do atendimento ao público nas agências bancárias, não se encontra na lei ora impugnada vício de constitucionalidade decorrente de afronta às regras de competência legislativa estruturada na Carta Magna ou ofensa ao princípio da separação de poderes.



    Imperioso reconhecer, contudo, que a lei, ao discriminar os tipos de estabelecimentos sujeitos às sanções ali previstas, afronta os princípios da isonomia e razoabilidade. 



    Eis a sua redação:



    (...)



    Evidente que o atendimento prestado dentro de um tempo limitado de espera só traz benefícios aos consumidores.



    Ocorre que a imposição de obrigação apenas àqueles estabelecimentos com área superior a 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) de área instalada não encontra fundamento plausível. É como concluir que as grandes e demoras filas só ocorrem em estabelecimentos com área acima daquela metragem.



    Ao que se percebe, a premissa do legislador, no propósito de proteger um maior número de consumidores, é a de que há uma quantidade insignificante de lojas fisicamente menores, nas quais, por maiores que sejam suas clientelas, não existem filas tão demoradas, de modo que não merecem a atenção da lei. 



    Essa afirmação, todavia, mostra-se aleatória nos presentes autos, desprovida de base empírica.



    Ainda que se pretenda atingir grandes conglomerados para deles exigir excelência de atendimento, em virtude do porte econômico, fere-se o princípio da livre concorrência (art. 170, IV, da CF), por resultar favorecimento de alguns em detrimento de outros empresários do mesmo ramo de atividade. Ademais, por esse prisma a solução da lei será de eficácia duvidosa porque estarão livres de fiscalização as grandes redes que administram ou poderão administrar lojas com medidas abaixo do limite legal. 



    Nesse aspecto, diversamente, por exemplo, de uma determinada lei municipal que alcança todas as agências bancárias instaladas no município, regulando de modo uniforme a relação de consumo entre os bancos e o público, a lei em comento afronta o princípio da isonomia e da razoabilidade (art. 5º, caput, CF), pautando a necessidade de proteção do consumidor por um único e controvertido critério, qual seja o tamanho da área em que instalado o estabelecimento do fornecedor.



    (....)



    Por meu voto, julga-se procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 762, de 12 de abril de 2012, do Município de Santos.” 



    A controvérsia em análise insere-se no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade das leis municipais. 



    De plano, verifico que o recurso extraordinário não é de ser conhecido. Ocorre que, conforme consolidado entendimento deste Supremo Tribunal Federal, na hipótese de acórdão referente à representação de inconstitucionalidade de âmbito estadual, somente se admite o recurso extraordinário quando se constata que o parâmetro de controle normativo local corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, à luz do princípio da simetria. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. Eficacia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados-membros. - Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatária pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. Reclamação conhecida, mas julgada improcedente.” (Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 21.05.1993). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI MUNICIPAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE NORMATIVO LOCAL QUE CORRESPONDE À NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS DEMAIS ENTES INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital somente é admitido quando o parâmetro de controle normativo local corresponder a norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação. Assim, é pressuposto de cabimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em ação direta, a demonstração de qual norma de repetição obrigatória inserida na Constituição local foi violada. Precedentes: RCL nº 383, Plenário, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 21/05/1993; RCL nº 596-AgR, Plenário, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14/11/1996. 2. Ademais, ao julgar a ADI nº 3.225/RJ, esta Corte declarou constitucional o artigo 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 588.426-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.02.2013). 



     Veja-se, em caso análogo, o RE 795.359-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019, cujo recurso também foi interposto contra acórdão proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade, no qual, da mesma forma, questionava-se a constitucionalidade de Lei Municipal que dispunha sobre o tempo de atendimento nos caixas de Hipermercados, Supermercados ou congêneres, assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL ESTADUAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELA CARTA ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade da competência de Tribunal de Justiça, somente se admite o recurso extraordinário quando o parâmetro de controle for norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela Carta Estadual. Precedentes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC” (grifei).



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



      Documento assinado digitalmente